Tribunal: TJMT
Processo: 0005919-44.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005919-44.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE LEANDRO DA COCEICAO - CPF: 062.151.031-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Causa de diminuição de pena. Dedicação a atividades criminosas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art
.
33, caput, da Lei n
.
11.343/06, à pena de
5 (
cinco
)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e

500 (
quinhentos
)
dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

II. Quest
ão
em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o
apelante
faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art
.
33 da Lei n
.
11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art
.

33 da Lei n
.
11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

4. O conjunto probatório demonstra que o apelante se dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciado pela apreensão de porções de maconha prontas para comercialização e mensagens extraídas de seu celular, que indicam sua atuação no tráfico de drogas.

5. A existência de diálogos nos quais o apelante trata da venda de entorpecentes e solicita ingresso na organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
reforça a conclusão de que faz do crime seu meio de vida, afastando a incidência do redutor previsto no § 4º do art
.
33 da Lei n
.
11.343/06.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a dedicação habitual ao tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição da pena, independentemente da primariedade do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A dedicação habitual ao tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art
.
33 da Lei n
.
11.343/06, independentemente da primariedade do agente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 868.383/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
J
orge Leandro da Conceição
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da Ação Penal n. 0005919-44.2020.8.11.0015, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33
, caput, da Lei n. 11.343/06,
à
pena
de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto; e
500 (quinhentos) dias-multa, ca
lculados
à razão de 1/30
(um tr
igésimo
)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID 256614705, postula a aplicação, em seu favor, da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração máxima de redução.
Por fim,
prequestiona
a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 256614708, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 268496792,
segue
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
256614663
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de julho de 2020, por volta das 20h30, em via pública, no bairro Jardim Jacarandás, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
JORGE LEANDRO DA CONCEIÇÃO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
trouxe consigo
, para fins de comercialização,
17 (dezessete) porções de maconha, totalizando massa líquida de 47 g (quarenta e sete gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, após denúncias recebidas sobre tráfico ilícito de entorpecentes, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento no referido bairro.

Ocorre que os policiais avistaram o denunciado
Jorge
em atitudes suspeitas, tentando evadir-se do local, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Durante revista pessoal, foi encontrado na posse do denunciado
10 (dez) porções de maconha e, próximo ao portão de sua residência, mais 07 (sete) porções de maconha
.

Ademais, analisando a extração de dados do aparelho celular do acusado, realizado pela POLITEC, restou demonstrado que
Jorge
era traficante de drogas, ante a existência de diversos diálogos entre ele e terceiros, nos quais o imputado fazia a venda de entorpecentes. [...].
Destaques

no

original

A mat
e
rialidad
e
e a autoria do crime narrado na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação, porquanto o apelante se limitou a requerer o reconhecimento
e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo, argumentando que não restou comprovado
nes
tes
autos que
Jorge Leandro
se dedicava ao comércio de entorpecentes
.

No ponto que interessa,
eis os trechos da sentença oral
degravados
pela
Procuradoria-Geral de Justiça
,
afastando a incidência da referida causa de diminuição
:

[...] Em datas distintas o acusado praticava e tratava da comercialização de drogas, o que aponta sim que naqueles meses ele se dedicava a
prática
do crime, crime este específico de tráfico de drogas, o que afasta a causa de diminuição do §4º.” [Trecho degravado da sentença oral, consoante se constata da mídia
anexada
ao ID 256614704].

(
Trechos extraídos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça vistos no ID 268496792)

Como é sabido para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é: ser primário, ostentar bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organizações com essa finalidade.

Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Aliás, s
obre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Com efeito,
a apreensão de
17
porções fracionadas de maconha, já prontas para a comercialização, aliada ao conteúdo das mensagens extraídas de aplicativo de conversas – nas quais o apelante negocia diretamente com terceiros a venda de entorpecentes –, revela de forma inequívoca
a

sua
dedicação
à traficância.

Soma-se a isso o diálogo travado em grupo de mensagens, no qual
o
indivíduo identificado como Jorge solicita o envio de um
“
formulário
”
;
e, instantes depois,
em resposta,

nota-se que um indivíduo chamado

Fernando

remete
um
documento
referente
à
facção
criminosa
“
Comando Vermelho
”
, o que reforça o contexto de
que
o apelante
se dedicava a
atividades típicas do narcotráfico.

A
propósito, vejam-se estes
fragmentos
das conversas extraídas do celular do apelante
,
transcritas
nas
contrarrazões recursais
(
ID

256614708
)
:

Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório é firme ao demonstrar que o apelante se dedicava a atividades criminosa
s
fazendo do crime seu meio de vida
. Além do mais, conforme acima foi afirmado, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos do art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06. Logo, se todas as exigências legais não foram preenchidas
Jorge
Leandro
, não há como
se
cogi
tar em diminuição de sua pena.

No
tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim se
pronunciou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo, sobretudo as extraídas do celular do corréu, denotam a habitualidade delitiva dos
reús
no tráfico de drogas, pois, além das 5 porções de maconha (2kg) e 2 de cocaína (987,2g), foram apreendidos R$ 364,00, em notas e moedas diversas, 2 balanças de precisão, sacolés, 1 faca com resquícios dos entorpecentes, 1 caderno com anotações relativas ao comércio espúrio e 40.000
microtubos
utilizados para acondicionamento da droga. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

3. Não há se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

4. Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP
c.c
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se

anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jorge Leandro da Conceição
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025